Tribunal: TJDFT
Processo: 0733983-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE DE COBRANÇA. ASSUNTO NÃO DEBATIDO NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO NO VALOR APRESENTADO UNILATERALMENTE PELO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. EFEITOS DA MORA E INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
1. Não se conhece do recurso no tocante ao ponto em que o recorrente alega abusividade nas cobranças realizadas pela financeira, sob pena de se praticar supressão de instância, porque o juiz singular ainda não se manifestou sobre o tema.
2. A consignação em pagamento independe de pedido judicial, daí porque é cabível desde que ocorra no valor integral contratado e não no valor apresentado unilateralmente pelo devedor, para viabilizar que sejam afastados os efeitos da mora e impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito.
3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.